Tribunal: TJES
Processo: 5000258-86.2020.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000258-86.2020.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CARLOS CREVELARIO
INTERESSADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INVALIDADE DE EVENTUAL NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA. DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM ALEGAÇÃO DA PARTE RECORRENTE DE QUE TAL EMPRÉSTIMO NÃO FORA POR ELE CONTRATADO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PROCESSO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES, BEM COMO, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A situação posta nos autos é por demais complexa e exige uma análise profunda dos documentos e alegações firmadas no decorrer do procedimento.

Observa-se que a parte autora, em sua inicial, destaca que foi surpresada com um desconto mensal em seus proventos de aposentadoria no valor de R$ 48,40, iniciada no mês de março de 2017, relacionada ao contrato nº 12091267.

Disso, formulou reclamação junto ao Procon onde foi informado pela instituição bancária requerida que a relação contratual mantida entre as partes decorre de um contrato de cartão de crédito consignado final 2111, em que foram efetuados dois depósitos em favor do requerente, o primeiro na Ag. 960 e o segundo na Ag. 1710, ambas do banco Bradesco.

A par disso, o requerente procurou a empresa Castelo Card, quando obteve cópia do contrato 8722885, de Cartão Consignado, com desconto mensal de R$ 45,41.

Analisando detidamente os elementos de prova existentes, entendo que os argumentos expostos pela parte recorrente merecem ser acolhidos e serei breve em minhas considerações.

De antemão, sobreleva estabelecer um limite objetivo para a solução da presente demanda, posto que a inicial é clara em apontar que a suposta irregularidade diz respeito ao contrato nº 12091267, assinado em março de 2017, tanto que seu pedido é de “
A PROCEDÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO, determinando-se: o reconhecimento da inexistência de relação jurídica com a consequente DECRETAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, NULIDADE DO CONTRATO DE ADESÃO N° 12091267, CANCELAMENTO DO DE CRÉDITO CONSIGNADO BMG CARD N° 5259.XXXX.XXXX.2111 - COM LIBERAÇÃO DA MARGEM JUNTO AO INSS
”

Fincada essa premissa, destaco que, ao contrário do defendido pelo Colega de piso, não há similitude entre as assinaturas que constam nos documentos relacionados aos contratos, posto que sequer foi apresentado pela parte requerente o contrato 12091267, sendo que, em resposta ao procedimento aberto junto ao Procon (Id 1187577) a requerida apresenta cópia de cópia de um contrato supostamente celebrado pelo requerente porém datado de 03/03/2016, ou seja, a toda evidência não é o mesmo contrato que é objeto de discussão nos autos.

Acrescento, ainda, que o requerente demonstra, por meio de documento apresentado pelo INSS (Id. 1187575 e 1187581) que o aludido contrato 12091267 foi lançado em 03/02/2017.

E, mesmo considerando que o documento apresentado pelo requerido fosse o contrato discutido nos autos, ainda assim não seria possível concluir, como o fez o Magistrado sentenciante, que há similitude entre as assinaturas. Uma simples confrontação dos documentos apresentados pelo requerente como documentos pessoais (Id 1187574), e documentos diversos anteriores à descoberta da suposta fraude (Id. 1187637), é possível verificar a olho nú que há uma nítida divergência entre as assinaturas.

A única similitude que há é entre os documentos que foram elaborados de forma fraudulenta como as declarações de residência e contratos juntadas nos Id. 1187582, 1187636 e 1187650.

Assim, fundado nas razões acima registradas, entendo que a sentença de piso deva ser anulada, pois entendo absolutamente desnecessária a produção de provas para se verificar que há divergência entre as assinaturas. Porém, registro que a questão relacionada as assinaturas sequer merece relevo, posto que, como mencionado acima, a parte requerida, ora recorrida, não fez qualquer prova documental da legalidade do contrato indicado na inicial e que consta como efetivamente vinculado ao provento de aposentadoria do requerente/recorrente, qual seja, o contrato 12091267.

Pela regra de divisão do ônus probatório, tomando-se por base a prova documental apresentada pelo recorrente demonstrando os fatos constitutivos de seu direito e, por outro lado, a ausência de demonstração dos fatos modificativos do direito autoral, é clara a procedência do pedido de declaração de inexistência de negócio jurídico que deu origem ao contrato nº 12091267 e suas demais consequências.

Mas não é só. Observo que a parte requerida/recorrida, em suas razões, afirma que os valores efetivamente foram depositados na conta bancária da parte requerente/recorrente, e neste ponto ouso discordar em parte. E assim o faço, posto que, embora tenha juntado um suposto comprovante de transferência de valores, é possível verificar, de um lado, que tais valores não foram recebidos na conta bancária do consumidor, que apresentou seu extrato completo (Id. 1187664), e de outro lado, quando verificamos o lançamento que há no extrato apresentado pela instituição, está registrado que tais valores (no montante de R$ 1.240,00) foi objeto de “saque complementar” vinculado ao cartão final 2111 (Id. 1187651), diversamente do valor de R$ 114,13, estes sim que constam em depósito em conta bancária do consumidor.

Esses apontamentos confirmam, ainda mais, a procedência dos argumentos expostos pela parte requerente/recorrente.

Assim, vencida a questão relacionada à inexistência do contrato 12091267, resta verificar se há dano extrapatrimonial indenizável.

Neste aspecto, ao contrário de inúmeros outros casos de improcedência desta verba indenizatória, no caso concreto, entendo que há, sim, danos morais indenizáveis.

Digo isso, pois os transtornos causados ao requerente/recorrente ultrapassam o mero dissabor, ainda que seu nome não tenha sido objeto de restrição. Ora, nota-se o imenso calvário enfrentado pelo recorrente na tentativa de solucionar administrativamente a irregularidade apontada, quando, na verdade, a parte requerida sequer apresentou alguma tentativa de resolver o problema do consumidor, o que é uma clara violação ao dever da cooperação e mitigação (ou
duty to mitigate the loss)
de, sempre que possível, atuar para mitigar a situação de prejuízo efetivamente causada, ou seja, trata-se da exigência de comportamento leal e cooperativo entre as partes de uma relação jurídica.

Assim, partindo da premissa das condições econômicas e financeiras das partes envolvidas, acrescida dos precedentes aplicáveis na presente Turma Recursal, entendo por fixar os danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para, anular a sentença de piso e, de acordo com a regra do art. 1.013, § 3º do CPC, JULGAR PROCEDENTE em parte os pedidos iniciais para:

1) DECLARAR a inexistência, em relação ao requerente/recorrente do contrato nº 12091267 e, consequentemente, do cartão de crédito final 2111, com o cancelamento de todas as cobranças dele decorrentes, que deverão ser integralmente restituídas à parte consumidora, em sua forma simples, no total de R$ 1.887,60 (mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos) descontado o valor que foi depositado na conta corrente do recorrente no valor de R$ 114,13 (cento e quatorze reais e treze centavos), devidamente corrigidos monetariamente desde o ajuizamento e com juros legais desde a citação neste procedimento;

2) CONDENAR a parte requerida/recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigidos monetariamente e com juros legais desde a presente data.

Sem custas processuais e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.